Tribunal: TJPA
Processo: 0821764-51.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821764-51.2019.8.14.0301

APELANTE: ADRIANE GIUGNI DA SILVA

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA EFETIVA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABANDONO DE CARGO. ART. 190, INCISO II, LEI Nº 5.910/1994. DEMISSÃO. NULIDADE DO PAD POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO SOBRE OS PROTOCOLOS ADMINISTRATIVOS, LOTAÇÕES E PAD. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE NO PAD. A DISTRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES É FEITA ANTES DO INÍCIO DO ANO LETIVO. ART. 2º, INCISOS II E III,
RESOLUÇÃO Nº 2.339/2011 – CONSUN. PROFESSORA NÃO ATENDIA AS LIGAÇÕES, NÃO RESPONDIA E-MAILS E NÃO COMPARECIA AS REUNIÕES. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DEVIDO REALIZAR EXTENSÃO DE PESQUISA. ARTS. 7 E 8, RESOLUÇÃO Nº 2.339/2011 – CONSUN. PROFESSORA NÃO CUMPRIRA O MÍNIMO DE HORAS/AULA. AFERIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO SE LIMITA AO CONTROLE JUDICIAL EM RELAÇÃO A ANÁLISE DA LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ART. 2º, CRFB. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo cumulada com pedido de reintegração ao cargo público e indenização por danos morais e materiais, em razão da demissão aplicada após Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Universidade do Estado do Pará (UEPA) por abandono de cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) Determinar se o Processo Administrativo Disciplinar respeitou o devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa;

(ii) Estabelecer se restaram configurados os requisitos legais para a demissão por abandono de cargo;

(iii) Definir se é cabível a reintegração ao serviço público, com reparação por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 41, §1º, II, da CF/1988 exige processo administrativo com ampla defesa para a perda do cargo de servidor estável, o que foi observado no caso concreto, conforme comprovado por notificações, defesa escrita, habilitação de patrono e realização de audiência no PAD nº 2017/146942.

4. De acordo com o art. 190, §2º, da Lei nº 5.810/1994, configura-se abandono de cargo quando houver ausência intencional por mais de 30 dias consecutivos e injustificados, o que se verificou nos meses de fevereiro e março do ano de 2017, conforme registros funcionais e horários de aula.

5. As alegações da autora sobre ausência de lotação formal e o exercício de atividades de pesquisa autônomas não vinculadas à instituição não afastam o dever funcional de assiduidade e cumprimento de carga horária mínima, tampouco descaracterizam a infração de abandono de cargo.

6. A ausência de vícios formais e materiais no PAD, além da competência da autoridade julgadora, inviabiliza a reintegração da servidora e o reconhecimento de qualquer ilicitude no ato administrativo de demissão.

7. A lotação e a distribuição de turmas são de competência dos departamentos, conforme o Estatuto da UEPA, cabendo ao docente buscar junto à coordenação ou pelo próprio SIGA informações sobre suas atribuições, não sendo razoável alegar desconhecimento diante das lotações e turmas.

8. O controle judicial do PAD limita-se à legalidade e legitimidade do processo, não cabendo reavaliação do mérito administrativo quando respeitados os princípios do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A Administração Pública pode demitir servidor estável por abandono de cargo, desde que instaurado processo administrativo disciplinar com observância do contraditório e da ampla defesa.

B. A ausência injustificada do servidor por mais de 30 dias consecutivos configura abandono de cargo, nos termos do art. 190, §2º, da Lei nº 5.810/1994.

C. A atividade de pesquisa não vinculada formalmente à instituição não afasta o dever de assiduidade do servidor público.

D. O dever de informação quanto à lotação funcional recai também sobre o servidor, que deve manter-se disponível e acessível à comunicação oficial da instituição.

E. A revisão judicial do PAD se restringe ao exame da legalidade do procedimento, sendo incabível a análise de conveniência ou oportunidade do ato administrativo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recuso de apelação de Adriane Giugni da Silva
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Edmar Silva Pereira.

23ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 14/07/2025 a 21/07/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Adriane Giugni da Silva em face de sentença que julgou improcedente a ação anulatória de ato administrativo cumulada com reintegração em cargo público e indenização por danos morais e materiais em desfavor da Universidade do Estado do Pará, devido demissão da servidora pública após procedimento de apuração disciplinar por abandono de cargo.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, não fora comprovada a ilegalidade do Processo Administrativo Disciplinar instaurado contra a autora, sendo cumprido o contraditório e ampla defesa, a exemplo da habilitação de patrono, da notificação e da apresentação de defesa escrita. Dessa forma, o procedimento que ensejou a penalidade disciplinar, ocorreu escorreitamente a demissão, a qual homologada.

Irresignada, Adriane Giugni da Silva interpôs apelação aduzindo pela reforma da sentença, visto a nulidade da intimação da decisão de demissão, pois a advogada não fora intimada e a autora foi cerceada do seu direito de defesa. Além disso, pela inexistência dos requisitos necessários para a configuração de abandono de cargo e, por fim, pela aplicação de indenização por danos morais e materiais.

Em sede de contrarrazões, a Universidade do Estado do Pará se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi em duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de manifestação devido o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 178, CPC, devolvendo os autos para prosseguimento do feito para os ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da demanda é sobre a
legalidade do processo administrativo disciplinar
instaurada contra a servidora pública. Vejamos.

Na Constituição da República de 1988
, estabelece quando ocorre a perda do cargo do servidor público estável, aduzindo que:

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

§ 1º. O servidor público estável só perderá o cargo:

I – em virtude de sentença judicial transitada em julgado;

II – mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;

(...)

§ 2º. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado
, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. (GRIFO).

Ademais,
a Lei nº 5.810/1994
, que institui o
Regime Jurídico Único
dos servidores públicos civis do Estado, Autarquias e Fundações Públicos do Estado do Pará, estabelece em seu art. 190 que:

Art. 177 - São deveres do servidor:

I – assiduidade e pontualidade;

(...)

Art. 190 - a pena de demissão será aplicada nos casos de:

(...)

II – abandono de cargo;

(...)

§ 1°. O servidor indiciado em processo administrativo não poderá ser exonerado, salvo se comprovada a sua inocência ao final do processo.

§ 2°. O abandono de cargo só se configura pela ausência intencional do servidor ao serviço, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos e injustificados.
(Vigente à época).

(Revogado pela Lei nº 9.230/2021).

No caso em questão, Adriane Giugni da Silva é professora da Universidade do Estado do Pará e fora nomeada no dia 01/02/2005 (ID 16392463 – fl. 06), no cargo efetivo de Professora Auxiliar I, atuando na disciplina de Metodologia Científica e Técnicas de Pesquisa, com carga horária de 40 horas semanais.

Analisando a situação fática dos autos, no ano de 2017, a autora fora surpreendida com a ausência de pagamento salarial referente aos meses de FEVEREIRO/2017 e MARÇO/2017, levando a realizar mais um protocolo administrativo, onde a UEPA comprovou as suspensões dos pagamentos à autora por ausências da professora por mais de 30 dias, conforme fichas funcionais e frequência juntadas aos autos.

Dessa forma, a UEPA instaurou PAD nº 2017/146942 e, ao fim, a professora sofreu demissão do quadro de professores efetivos da autarquia estadual, por abandono de cargo

por mais de 30 dias consecutivos e injustificados
, através da Resolução nº 3369/18-CONSUN de 28/11/2018 (ID 16392473) e publicado no Diário Oficial em 31/01/2019.

Em apelação,
a professora defende que não havia sido comunicada formalmente sobre sua lotação funcional
, porém mesmo assim, manteve-se desenvolvendo atividades acadêmicas, sobretudo de pesquisa
. E no período de suas supostas faltas, submeteu-se a cirurgia, ficando em licença médica sem perceber venciment
os, os quais só foram parcialmente pagos por força de decisão judicial em ação anterior.

Em suma, mesmo com os inúmeros protocolos juntados à autarquia estadual (ID 16392433 a ID 16392455),
a professora alega nulidades no processo, visto o cerceamento de defesa,
como ausência de citação válida, julgamento à revelia, ausência de notificação formal sobre a nova lotação e dos demais procedimentos administrativos, além da falta de imparcialidade dos julgadores, reiterando que não restaram comprovadas as faltas imputadas.
Assim, pleiteia pela reintegração ao serviço público.

Embora louvável a tese argumentativa da apelante, não merece prosperar o seu pleito. Vejamos.

A
reintegração está prevista no art. 40 da Lei nº 5.810/1994 e é o reingresso do servidor na administração pública
, em decorrência de decisão administrativa definitiva ou sentença judicial transitada em julgado, com ressarcimento de prejuízos resultantes do afastamento. Dessa forma, possui efeito retroativo, o que significa que o servidor readquirirá todos os direitos, vantagens, tempo de serviço e remuneração, como se nunca tivesse sido demitido.

Tal medida ocorre quando fica comprovado que o processo administrativo disciplinar é nulo, por violação de ampla defesa, contraditório, devido processo legal, motivação insuficiente, genérica ou inexistente; quando a penalidade for desproporcional, por perseguição, desvio de finalidade ou qualquer vício no ato punitivo; e, por fim, quando há decisão judicial transitada em julgado reconhecendo a ilegalidade da demissão.

Analisando o PAD,
não houve nenhum tipo de ilegalidade
, visto
a professora ter sido notificada ao longo de todo o procedimento,
como a habilitação do patrono (ID 16392471 – fl. 09), notificação de defesa oral (ID 16392482), apresentação de defesa administrativa escrita (ID 16392494 e ID 16392495),
inclusive Memorando nº 090-DFCS/CCSE comunicando sobre a substituição na disciplina Metodologia Científica para outra professora
(ID 16392481).

Além disso,
houve inúmeras tentativas de contato com a autora, seja por ligação ou envios de e-mail
para o

***@superig.com.br
[1]
para informar sobre as suas lotações

(ID 16392461 – fls. 08/11 – dentre as datas de 19/11/2014 a 13/02/2017),
inclusive fora enviado para o novo e-mail
***@bol.com.br
sobre o PAD nº 2017/146942
(ID 16392468 – fl. 01).

Afirma ainda que no dia 19/12/2017, na reunião da Comissão do PAD nº 2017/146942 (ID 16392468 – fls. 02/10 e ID 16392469 – fls. 01/06), que não atendia ligações de números desconhecidos por estar sendo ameaçada de morte e, por isso, ter sido direcionada por um delegado a não atender (não há provas nos autos), mesmo com o membro da comissão perguntando sobre ligações com o prefixo “4009”, este associado à UEPA.

Contato via ligação – ID 16392463 – fl. 10

Contato via e-mail
***@superig.com.br
– ID 16392461 – fl. 08/11

Contato via novo e-mail
***@bol.com.br
– ID 16392468 – fl. 01

Ademais,
quanto as informações sobre a distribuição e lotação dos professores para as turmas e atividades de ensino
, vejamos.

A Resolução nº 2339/2011 – CONSUN
[2]
, vigente à época, tratava dos critérios adotados no processo de distribuição da jornada de trabalho dos docentes da Universidade do Estado do Pará. Aduzindo que:

Art. 2º - O processo para lotação dos docentes da UEPA deverá observar os seguintes procedimentos:

I - Os Coordenadores de Cursos deverão realizar a previsão de oferta de disciplinas/componentes curriculares e encaminhar aos Departamentos Acadêmicos até 90 (noventa) dias antes do término de cada período letivo;

II – Os Departamentos Acadêmicos deverão realizar a lotação docente até 60 (sessenta) dias antes do início de cada período letivo seguinte, utilizando obrigatoriamente o SIGA, e encaminhar a ata de aprovação do pleno departamental à DDE/PROGRAD.

III – As Coordenações de curso, após a matrícula, deverão informar a quantidade de alunos em cada disciplina/componente curricular e horários de aulas dos professores no Sistema de Gestão Acadêmica – SIGA.
(GRIFO).

(...)

Art. 4º. Os procedimentos relacionados à
lotação
deverão observar o que estabelece a lei de diretrizes e bases da educação nacional devendo ser observado os seguintes limites de aulas efetivas:

I – Ao docente em RT de Tempo Parcial de 20 (vinte) horas será atribuída a carga horária de 12 (doze) horas mínimas semanais de aulas efetivas;

II – Ao docente em RT de Tempo Integral 40 (quarenta) horas e Tempo Integral com Dedicação Exclusiva (TIDE) será atribuída a carga horária de 18 (dezoito) horas mínimas semanais de aulas efetivas, com exceção dos artigos 5º a 8º e 10.

(...)

Art. 7º. Os docentes em atividades de gestão não-comissionadas, com portaria de designação do(a) Reitor(a) deverão destinar o mínimo de 12 (doze) horas para aulas efetivas semanais.

Parágrafo Único. Classificam-se como Gestão Não-Comissionada as funções definidas no Anexo I.

Art. 8º. Os docentes em tempo integral de 40 (quarenta) horas e/ou TIDE que estejam exercendo atividades de Coordenação de projetos de pesquisa e/ou extensão e/ou ensino institucionalizado devem ter a carga horária de 12 (doze) horas a 18 (dezoito) horas de aulas efetivas semanais durante a execução do projeto.

Parágrafo único. Professores sem atividades em Projetos de Pesquisa, Extensão e Ensino e sem atividades de Gestão, deverão ser lotados com carga horária de 24 (vinte e quatro) horas de aulas efetivas semanais (máxima do R.T. de 40 (quarenta) horas)

Dessa forma,
antes mesmo do ano letivo, os professores são informados sobre as suas turmas e atividades a serem realizadas no sistema SIGA
, podendo a autora ter se informado no SIGA ou no próprio Departamento sobre sua lotação, visto ser o local que realiza tal função.

Inclusive a professora já fora convocada a comparecer em reunião da Secretaria dos Departamentos para tratar da situação,
mas não compareceu e nem justificou sua ausência
.

Parecer nº 745/2017-PROJUR/UEPA – ID 16392464 – fl.06

Sobre a situação de não estar
afastada da docência por estar exercendo atividades acadêmicas com pesquisas

e inclusive estar lecionando além da sua carga horária, não merece prosperar,
pois mesmo com a redução de carga horária, conforme os arts. 7 e 8 da Resolução nº 2339/2011 – CONSUN,
a professora não cumprira nem com o mínimo de carga horária (12h/semana), pois não há presença nos meses de FEVEREIRO/2017 e MARÇO/2017. Sobre estar de licença médica, não juntara no período alegado.

No processo nº 0096123-10.2016.8.14.0301, houve deferimento em parte do pedido de tutela de urgência,
referente à remuneração dos dias de
licença para tratamento de saúde no período de 10/05/2017 e 08/07/2017
, pois a autora formalizou pedido de licença-saúde no dia 11/05/2017 à Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP, em razão do CID 10 F32.2.
Nessa senda, de fato a autora se afastou por motivos de saúde, mas em período de MAIO/2017 a JULHO/2017, comprovando a ausência dos meses de FEVEREIRO/2017 e MARÇO/2017.

Em relação ao início do semestre letivo, de acordo com o Calendário Acadêmico do ano de 2017,
as aulas iniciaram no dia 09/02/2017 (quinta-feira)
,
onde até o dia 13/02/2017, ocorrera integração/acolhimento dos calouros dos cursos (ID 16392477). Porém,
há comprovação de que havia lotação à professora nos meses de FEVEREIRO/2017 e MARÇO/2017, mas não assinara a frequência. Vejamos:

Horários de Aula – Mês de FEVEREIRO/2017 – (ID 16392464 – fl. 01)

Horários de Aula – Mês de MARÇO/2017 – (ID 16392464 – fl. 02)

De acordo com o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PLEITO DE REINTEGRAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO DEMITIDO POR ABANDONO DE CARGO –
MUNICÍPIO DE GOIOXIM –
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) INSTAURADO PREVIAMENTE À APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDOS –

SERVIDOR ASSISTIDO POR ADVOGADO,
ARROLANDO TESTEMUNHA, ELABORANDO QUESITOS E
APRESENTANDO DEFESA ADMINISTRATIVA –

AUSÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS NO PAD – MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA PELO PODER JUDICIÁRIO – FALTAS INJUSTIFICADAS POR MAIS DE 30 DIAS
– ART. 140, LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 001/2006 –
ABANDONO DE CARGO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR – 0000166-59.2022 .8.16.0060 Cantagalo, Relator.: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 18/09/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2023). (GRIFO).

Por fim, é importante atentar que a
aferição do Poder Judiciário
sobre os critérios de avaliação da administração em sede de PAD,
se limita ao controle judicial em relação a análise de sua legalidade e legitimidade, e não de sua conveniência ou oportunidade.

Dessa forma, através dos documentos juntados aos autos,
não houve comprovação de ilegalidade cometido contra a professora Adriane Giugni da Silva
no Processo Administrativo Disciplinar nº 2017/146942, sendo respeitado o devido processo legal e os liames à autora.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação de Adriane Giugni da Silva,
mantendo as conclusões da sentença ora explanadas.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Como divulgado aos clientes de e-mail SUPERIG, os serviços dos e-mails @oi, @brturbo e @superig serão descontinuados no dia 08/04/2020, sendo que após essa data, todo o conteúdo armazenado será excluído permanentemente. Dessa forma, o e-mail da professora efetiva poderia ter sido acessado até o dia 08/04/2020. Disponível em: https://www.ig.com.br/superig/

[2]
Disponível em: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ioepa.com.br/pages/2011/09/21/2011.09.21.DOE_63.pdf

Belém, 07/08/2025